Tribunal: TJES
Processo: 5005551-03.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005551-03.2025.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - VARA ESPECIALIZADA ACIDENTE DE TRABALHO
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS e outros (4)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1)
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória/ES em face do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de ação indenizatória proposta por Ana Maria Pastorello contra o Estado do Espírito Santo e outros.

2)
A demanda originária fora inicialmente distribuída ao juízo suscitado, que declinou da competência sob o fundamento de que a causa de pedir envolve reconhecimento de doença ocupacional. O juízo suscitante recusou o processamento sob o argumento de que se trata de demanda de responsabilidade civil, cuja competência é da Vara da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação de natureza indenizatória decorrente de alegada doença ocupacional, quando não há pedido de benefício previdenciário, mas sim pretensões de responsabilidade civil contra o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho é absoluta e fixada ratione materiae pelas Leis Estaduais nº 5.077/95 e nº 234/2002, porém se limita a causas de natureza previdenciária, como concessão de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho.

5)
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que ações de indenização por danos materiais e morais com fundamento em responsabilidade civil do Estado, ainda que decorrentes de acidente ou doença de trabalho, devem ser processadas pelo Juízo Comum.

6)
A pretensão formulada pela autora na ação originária não versa benefício previdenciário, mas sim reparação civil, incluindo indenização por danos morais e materiais, FGTS, férias vencidas e ressarcimento de despesas médicas, o que afasta a competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado (1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES).

Tese de julgamento
:

1. A competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho se restringe às demandas previdenciárias, não abrangendo ações indenizatórias baseadas em responsabilidade civil do Estado.

2. Ações tendentes à reparação civil por danos decorrentes de doença ocupacional devem ser processadas no Juízo Comum, mesmo que o acidente de trabalho integre a causa de pedir.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Leis Estaduais nº 5.077/95 e nº 234/2002 (ES).

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 50176556120248080000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, julgar procedente o conflito de competência.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia central reside na definição do juízo competente para processar e julgar a referida demanda, na qual a autora pleiteia o pagamento de créditos trabalhistas, indenizações por danos materiais e morais, reintegração e reconhecimento de vínculo laboral, FGTS e férias vencidas, além de despesas médicas.

Como cediço, a Lei Estadual n.º 5.077/95 e a Lei Complementar Estadual n.º 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) são claras ao estabelecer a competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, de modo que aludida competência é absoluta em razão da matéria, abrangendo o processamento e julgamento de causas administrativas e contenciosas relativas a acidentes de trabalho, mesmo quando a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas são partes interessadas.

Entretanto, é imperativo observar que a jurisprudência consolidada do TJES e do Superior Tribunal de Justiça distingue as ações previdenciárias das ações de responsabilidade civil, mesmo quando ambas têm como pano de fundo um acidente de trabalho, sendo que a competência da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho é restrita a demandas de cunho previdenciário, visando a concessão de benefícios decorrentes de acidentes de trabalho, é de se conferir:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO . COMPETÊNCIA DAS VARAS ESPECIALIZADAS EM ACIDENTES DE TRABALHO RESTRITA A DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1 .
A competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho restringe-se a demandas previdenciárias relacionadas à concessão de benefícios decorrentes de acidentes laborais, conforme previsto no art. 109, I, da Constituição Federal e normas estaduais específicas.
2. A pretensão deduzida pelo autor fundamenta-se em responsabilidade civil, regida pelo Código Civil e pela Lei Complementar Estadual nº 46/94, não havendo pedido de benefício previdenciário de natureza acidentária . 3. A jurisprudência deste e. TJES reconhece que ações indenizatórias por danos decorrentes de acidente de trabalho, ainda que relacionadas à atividade funcional, não se enquadram na competência das Varas Especializadas em Acidentes de Trabalho, devendo tramitar no Juízo Comum. 4 . Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória.

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50176556120248080000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Como se vê, as ações de indenização por danos materiais e morais, fundamentadas na responsabilidade civil do ente público, não se inserem nessa competência especializada, devendo ser processadas e julgadas pelo Juízo Comum.

No caso, a recorrente
Ana Maria Pastorello
busca, na essência, a reparação civil pelos danos alegadamente sofridos em decorrência de suposta doença ocupacional, pleiteando indenizações e o ressarcimento de despesas médicas.

Sendo assim, embora a causa de pedir se origine de situação análoga a acidente de trabalho, a natureza jurídica dos pedidos é de responsabilidade civil do ente público, e não de concessão de benefício previdenciário.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do conflito para declarar a competência do
juízo suscitado, isto é, da

1ª Vara da
Fazenda Pública
Estadual,
Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente
e Saúde
de
Vitória
, para processar e julgar o feito originário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual do dia 29/09/2025 a 03/10/2025

Voto: Acompanho o Relator

Desembargadora Janete Vargas Simões